Tribunal: TJES
Processo: 5002069-39.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002069-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDO WOTKOSKI DA SILVA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002069-39.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VANDO WOTKOSKI DA SILVA, NATALIA NOGUEIRA NUNES

RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em que os recorrentes pleitearam a condenação da empresa recorrida em razão dos danos supostamente sofridos do ajuizamento de ação de busca e apreensão de veículo que estava sendo objeto de renegociação pelas partes, na qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque os recorrentes não apontaram qualquer prova concreta capaz de comprovar a ocorrência de dano moral, uma vez que não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem a efetiva lesão aos direitos da personalidade das partes, nem mesmo qual seria a extensão e a gravidade dos danos reclamados.

Nesse sentido, destaco o trecho de conclusão do
decisum
, vejamos;

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a atitude da ré não configura ato ilícito indenizável.
Ainda que a requerida tenha proposto a ação de busca e apreensão do veículo após o contrato de renegociação, o autor somente tomou conhecimento de tais fatos através do PJE. Não noticiou qualquer acontecimento que tenha o colocado em situação vexatória, como a efetivação da apreensão do carro.
Pela narrativa das partes, conclui-se que a situação enfrentada pelos requerentes configura um mero dissabor do cotidiano a que todos estão sujeitos na vida em sociedade. Não houve afronta aos direitos básicos dos requerentes que configure a necessidade de indenização. [destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)